Tribunal: STJ
Processo: 8004966-15.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946534 - BA (2025/0188892-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: M S B DE O S DOS S
ADVOGADOS
: ÁLISSON CARDOSO SILVA - BA021451
MARIANA GARCIA AMOEDO - BA042144
AGRAVADO
: A C A DOS S
ADVOGADOS
: JAIRO PINTO DE SOUSA - BA059001
ODEMILSON LUZ DE MATOS - BA059477
AGRAVADO
: R DE L S S
ADVOGADOS
: ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO - BA017377
KRISTIAN MENEZES BARBERINO MENDES - BA016008
LEONOV PINTO MOREIRA - BA015559
SÂMELA SANTANA VIEIRA - BA040922
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS - BA054534
AGRAVADO
: C F S DOS S
ADVOGADO
: MURILO GOMES MATTOS - BA020767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51606139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e4eb35d6-587c-4f06-b99d-d33fd00851fc

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e4eb35d6-587c-4f06-b99d-d33fd00851fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946534 - BA (2025/0188892-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: M S B DE O S DOS S
ADVOGADOS
: ÁLISSON CARDOSO SILVA - BA021451
MARIANA GARCIA AMOEDO - BA042144
AGRAVADO
: A C A DOS S
ADVOGADOS
: JAIRO PINTO DE SOUSA - BA059001
ODEMILSON LUZ DE MATOS - BA059477
AGRAVADO
: R DE L S S
ADVOGADOS
: ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO - BA017377
KRISTIAN MENEZES BARBERINO MENDES - BA016008
LEONOV PINTO MOREIRA - BA015559
SÂMELA SANTANA VIEIRA - BA040922
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS - BA054534
AGRAVADO
: C F S DOS S
ADVOGADO
: MURILO GOMES MATTOS - BA020767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por M. S. B. DE O. S. DOS S. contra
decisão da Presidência do STJ por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51021259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:51
Código de Controle do Documento: 347582ef-5f43-4e8d-ac15-8fe448b7b160

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fl. 104):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
EXCLUSÃO
DA
CÔNJUGE/AGRAVANTE
SOBREVIVENTE DA MEAÇÃO. JURIDICIDADE.
CONSORTE
SOBREVIVENTE.
DIREITOS
PATRIMONIAIS
SUCESSÓRIOS.
AUSÊNCIA.
SEPARAÇÃO DO FALECIDO, DE FATO, DE LONGA
DATA. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.830,
DO
CÓDIGO
CIVIL.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Nas razões do agravo interno, a agravante repisa os argumentos do recurso
especial.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 236-244).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 212-213):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51021259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:51
Código de Controle do Documento: 347582ef-5f43-4e8d-ac15-8fe448b7b160

especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:51
Código de Controle do Documento: 347582ef-5f43-4e8d-ac15-8fe448b7b160

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.534 / BA
Número Registro: 2025/0188892-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001269420198050039 5001269420198050039 80049661520248050000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S B DE O S DOS S
ADVOGADOS : ÁLISSON CARDOSO SILVA - BA021451
MARIANA GARCIA AMOEDO - BA042144
AGRAVADO
: A C A DOS S
ADVOGADOS : JAIRO PINTO DE SOUSA - BA059001
ODEMILSON LUZ DE MATOS - BA059477
AGRAVADO
: R DE L S S
ADVOGADOS : ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO - BA017377
KRISTIAN MENEZES BARBERINO MENDES - BA016008
LEONOV PINTO MOREIRA - BA015559
SÂMELA SANTANA VIEIRA - BA040922
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS - BA054534
Documento eletrônico VDA51584084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: ece6825f-799b-496e-843d-facb78d01bd4

AGRAVADO
: C F S DOS S
ADVOGADO
: MURILO GOMES MATTOS - BA020767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M S B DE O S DOS S
ADVOGADOS : ÁLISSON CARDOSO SILVA - BA021451
MARIANA GARCIA AMOEDO - BA042144
AGRAVADO
: A C A DOS S
ADVOGADOS : JAIRO PINTO DE SOUSA - BA059001
ODEMILSON LUZ DE MATOS - BA059477
AGRAVADO
: R DE L S S
ADVOGADOS : ADILSON DANTAS CONCEIÇÃO - BA017377
KRISTIAN MENEZES BARBERINO MENDES - BA016008
LEONOV PINTO MOREIRA - BA015559
SÂMELA SANTANA VIEIRA - BA040922
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS - BA054534
AGRAVADO
: C F S DOS S
ADVOGADO
: MURILO GOMES MATTOS - BA020767
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: ece6825f-799b-496e-843d-facb78d01bd4